Tribunal: TJES
Processo: 5002357-58.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-58.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NILTON ALEIXO MARIGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002357-58.2026.8.08.0000

REQUERENTE: NILTON ALEIXO MARIGO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE: ACOLHIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Nilton Aleixo Marigo com o objetivo de rescindir acórdão confirmatório de condenação pela prática do crime de incêndio majorado. O autor alega condenação contrária à evidência dos autos, por inexistência de perigo concreto à incolumidade pública, e pleiteia nova análise para contornar falha na interposição de recurso em demanda revisional anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade de revisão criminal que reitera pedido fundado em argumentos idênticos aos de ação pretérita, desprovida de inovação probatória, com o intuito de viabilizar o acesso a instâncias superiores após falha processual da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise preliminar de admissibilidade demonstra a inviabilidade da ação, uma vez que o Código de Processo Penal estabelece vedação expressa à reiteração de pedido revisional desprovido de novas provas.

O requerente limita-se a reproduzir a tese de ausência de perigo concreto já exaustivamente enfrentada e repelida nas instâncias ordinárias, insistindo na revaloração interpretativa do acervo probatório sem apresentar qualquer inovação.

O ajuizamento da presente demanda configura artifício processual para sanar omissão defensiva ocorrida em ação anterior, na qual a defesa deixou de interpor agravo interno contra decisão monocrática terminativa.

A subversão da natureza da revisão criminal em instrumento de correção de estratégia recursal deficitária fere a segurança jurídica e a estabilidade da coisa julgada.

A via revisional não comporta utilização como nova instância de apelação apta a propiciar a reanálise de provas da materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite reiteração de pedido desprovida de provas novas, revelando-se inadmissível o manejo da ação rescisória penal como sucedâneo recursal ou mecanismo de correção de erro processual da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, alínea "a" do inciso II do § 1º do art. 250; CPP, incisos I e III do art. 621 e parágrafo único do art. 622.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002357-58.2026.8.08.0000

REQUERENTE: NILTON ALEIXO MARIGO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
NILTON ALEIXO MARIGO
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, colimando a rescisão do v. Acórdão proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal nº 0006650-08.2007.8.08.0006, que manteve a condenação pela prática do crime de incêndio majorado (art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal).

Em sua inicial (ID 18168945), a Defesa sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, asseverando ausência de materialidade delitiva, ante inexistência de perigo concreto à incolumidade pública, considerando que no Laudo de Investigação de Incêndio, os peritos consignaram que “não houve perigo à incolumidade pública face à pronta intervenção dos populares”.

Em sua inicial, justifica o reingresso da medida diante da necessidade de nova análise, aduzindo erro na Decisão monocrática nos autos da Revisão Criminal nº 5003722-84.2025.8.08.0000, que não conheceu da revisional, bem como para viabilizar acesso às instâncias superiores, após inadmissão de Recurso Especial pelo c. STJ.

Instada a se manifestar, a douta Subprocuradoria de Justiça, em Parecer de ID 19228263, subscrito pela Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo
não conhecimento
da ação, ante inequívoca reiteração de pedido desprovida de provas novas, conforme óbice do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Extrai-se do caderno processual que fatos ocorreram em 19 de abril de 1998, no Município de Aracruz/ES, oportunidade em que Requerente, inconformado com decisão judicial de afastamento do lar, invadiu antiga residência familiar e, mediante uso de agente combustível, ateou fogo ao imóvel, causando destruição parcial de móveis e estrutura. Instrução originária culminou em sentença condenatória, mantida integralmente em sede de apelação, fixando reprimenda definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto. Trânsito em julgado certificou-se em 05 de fevereiro de 2025.

Inauguralmente, impõe-se detida análise dos pressupostos de admissibilidade.

Compulsando-se o acervo documental, verifica-se que a presente ação revisional constitui reprodução integral de Revisão Criminal pretérita de nº 5003722-84.2025.8.08.0000), ajuizada em favor de mesmo Requerente e em face de idêntico título judicial.

Verifica-se que a argumentação defensiva, em ambas as oportunidades, erigiu-se, precipuamente, sobre valoração de prova pericial, aduzindo que o Laudo de Investigação de Incêndio nº 028/98 apontou a ausência de perigo comum, decorrente de intervenção externa de terceiros, o que elidiria tipicidade material do delito.

In casu, denota-se que o Requerente não colacionou qualquer “prova nova”, nos moldes exigidos pelo art. 621, inciso III, do CPP, limitando-se a insistir em revaloração interpretativa de elementos já submetidos ao crivo das instâncias ordinárias.

Com efeito, a tese de ausência de perigo concreto foi exaustivamente enfrentada e repelida no julgamento da Apelação Criminal nº 0006650-08.2007.8.08.0006, oportunidade em que Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, assentou que a conduta representou risco efetivo à vida e patrimônio, sendo o perigo elidido apenas por fatores alheios à vontade do agente.

No bojo da anterior Revisão Criminal, o Desembargador Eder Pontes da Silva proferiu Decisão Monocrática (ID 13209580 daqueles autos), não conhecendo da revisional, fundamentando que “

o requerente não trouxe, nesta esfera processual, nenhum elemento com o condão de ensejar entendimento diverso, sendo inadmissível, na via da revisão criminal, a absolvição pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos de origem”.

Em face de tal decisão, o requerente opôs Embargos de Declaração (ID 13259862), os quais não foram acolhidos pelo Colegiado destas Câmaras Criminais Reunidas (Acórdão no ID 14573152).

Em seguida, o revisionando interpôs Recurso Especial (ID 14752984), não sendo admitido, e Agravo no Recurso Especial (ID 15380948), também não conhecido.

Ora, em análise da inicial, revela-se que o
ajuizamento desta nova ação presta-se unicamente como artifício para sanar erro processual da Defesa em demanda anterior, na qual deixou de interpor Agravo Interno contra decisão monocrática, inviabilizando subida de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Tal pretensão subverte a natureza da revisão criminal, transformando ação rescisória em instrumento de correção de estratégia recursal deficitária.

Nesse passo, atual conjuntura atrai incidência obstativa do
artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, o qual veda peremptoriamente reiteração de pedido revisional, salvo quando fundado em novas provas.

Destarte, ausente inovação probatória apta a alterar panorama fático-jurídico, a reiteração de tese já repelida por este Colegiado e pela Câmara Criminal originária configura tentativa de transformar revisão criminal em “terceira instância” recursal, o que é vedado pelo ordenamento pátrio em prestígio à segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada.

De qualquer modo, as decisões prolatadas na Revisão Criminal anterior revelam-se técnica e juridicamente irretocável, na medida em que o revisionando pretende rediscutir provas da materialidade delitivas já apreciadas em sede de Apelação Criminal.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Destarte, por tratar-se de mera reiteração de fundamentos já apreciados e decididos, sem amparo em novos elementos de convicção, a via eleita mostra-se manifestamente inadmissível.

Ante exposto, em consonância com parecer da douta Subprocuradoria de Justiça Judicial,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, com fulcro no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONHECER DO RECURSO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.